Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Lucília Guimarães Reis contra sentença (Id 16318181, pp. 1-4) do i. juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos de terceiro por ela opostos em desfavor do Condomínio da Chácara 256 da Colônia Agrícola Vicente Pires, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, nos seguintes termos: (...) No caso dos autos, observo que a parte embargada anuiu com o pedido principal, não se opondo à retirada do gravame sob o imóvel penhorado. A análise do feito se resume, pois, à análise daquele que deu causa ao ajuizamento da presente ação. É certo que o e. Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. (Sumula 303). No caso dos autos, conforme id no 46467439 - Pág. 2, a parte embargante adquiriu o veículo descrito na inicial na data de 16/01/2014. A constrição junto ao sistema RENAJUD ocorreu, por sua vez, em 29/05/2019, data notadamente posterior à aquisição daquele bem pela parte embargante. Nessa dinâmica, observo que a parte embargante ultrapassou ao prazo legal para realizar a transferência do veículo, que é de 30 dias, conforme art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. Por tais razões, deverá a parte embargante arcar com o pagamento dos honorários de sucumbência. Dispositivo. Ao exposto, forma do art. 485, VI do CPC, extingo o pedido sem julgamento do mérito, por perda superveniente ao direito de agir. Condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixando-os em R$1.000,00 (mil reais), na forma dos §§2o e 8o do art. 85 do CPC. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução (Processo no 0703835- 30.2017.8.07.0020). Naquele feito, independentemente do trânsito em julgado, deverá ser promovido o cancelamento definitivo da penhora e a retirada dos gravames junto ao sistema RENAJUD. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos com baixa na distribuição. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Inconformada, a apelante, em razões recursais (Id 16318184, pp. 1-12), requer os benefícios da justiça gratuita no âmbito recursal. A apelação não foi instruída com o comprovante do preparo. Aduz que é estudante (Id 16318186, pp. 1-3), desempregada (Id 16318187, pp. 1-3), que não efetivou a transferência do veículo, objeto da ação, por ausência de recursos financeiros e que apenas advoga em causa própria pela insuficiência de recursos para contratar advogado. Acrescenta que com relação à advocacia atua sem qualquer remuneração considerável, inclusive é isenta de pagar IR (Ids 16318188, pp. 1-2, e 16318189, pp. 1-9). Junta ainda declaração de hipossuficiência (Id 16318185) e a CTPS (Id 16318187, pp. 1-3). Menciona jurisprudência do e. TJDFT com o entendimento de que estudante faz jus à justiça gratuita, por ser instrumento de realização do direito (AGI n. 0708870-94.2018.8.07.0000, julg. em 10/12/2018, 1a Turma Cível, Relator: Des. Teófilo Caetano), benefício que, a seu ver, deve ser aproveitado em caso de desemprego. Em contrarrazões (Id 16318192, pp. 1-3) o agravado impugna o pedido de concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que a apelante não junta documento comprobatório de sua miserabilidade. Destaca que ela pagou as custas do processo, conforme Id 16317592 e 16317593). Repisa que, em âmbito recursal, a inércia prevaleceu, ou seja, apesar de suas argumentações, não juntou declaração de hipossuficiência e tampouco comprovou de forma clara e sucinta que é pobre nos termos da lei. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à apelante e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção com assinalação do prazo de cinco dias. Ordenou à Secretaria que fizesse nova conclusão após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno (Id 28644712, pp. 1-7). A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para a apelante sem manifestação (Id 29447459). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 28644712, pp. 1-7, foi determinado à apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se à apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 29447459. Com esse comportamento, precluiu a faculdade de comprovar a realização do preparo, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC (Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.), de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[3], NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;